Tribunal: TJDFT
Processo: 0723306-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723306-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONOFRE LUCAS DA LUZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ONOFRE LUCAS DA LUZ contra a r. decisão proferida nos autos da ação sob procedimento comum que maneja contra o BANCO DO BRASIL S/A (proc. no 073020278-70.2020.8.07.0001), na qual o MM. Juiz a quo negou o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, ao tempo em que concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. Entende o agravante, por meio de julgados que colaciona, que basta a declaração feita pelo próprio interessado de que não possui condições para arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, para que lhe seja concedido os benefícios da gratuidade da justiça. Afirma que não é necessário o caráter de miserabilidade para a concessão do benefício, como também defende a presunção da alegação de insuficiência de recursos para a sua concessão, nos termos dos arts. 98 e 99, §3o, do CPC, art. 5o, LXXIV, da CF e art. 1o da Lei no 7.115/83. Além disso, esclarece que a sua renda bruta está comprometida com empréstimos consignados e despesas do dia-a-dia, tais como alimentação, água, luz, condomínio e tratamentos médicos, o que demonstra a hipossuficiência alegada. Requer a concessão do efeito suspensivo, para que os efeitos da r. decisão agravada sejam suspensos até julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Os elementos constantes dos autos evidenciam a falta dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, os quais infirmam a hipossuficiência alegada. Notadamente, o art. 98 do CPC garante à pessoa física o direito à gratuidade da justiça, regulamentando o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o qual dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ou seja, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. Nesse sentido trilha a jurisprudência dominante deste eg. Tribunal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 4. Juntada declaração de hipossuficiência, corroborada por outros documentos aptos a demonstrar essa condição, é razoável que se conceda a gratuidade, privilegiando o postulado de acesso à justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1351871, 07069940220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1353214, 07088916520218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo. Precedentes. 2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019) Nesse quadrante, o deferimento do benefício almejado exige que o interessado demonstre efetivamente a hipossuficiência que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio ou da família, como também de patrimônio mínimo. Na hipótese dos autos, a documentação colacionada aos autos de origem pelo autor/agravante (ID 95434267) limitou-se a um histórico de créditos emitido pelo INSS, relativo a seus proventos de aposentadoria dos meses de março, abril e junho de 2021, no qual revelou-se que o menor valor percebido pelo recorrente foi de R$ 4.911,32 (quatro mil novecentos e onze reais e trinta e dois centavos), já descontados todos os encargos, inclusive os empréstimos consignados. Nessa perspectiva, a sua renda mensal afasta o alegado estado de penúria, não sendo possível considerar, para os fins almejados, os empréstimos bancários assumidos livremente e dos quais usufruiu, tampouco as despesas ordinárias mensais, próprias de quem possui família, de modo a afastar a cobrança das despesas judiciais, pois a remuneração percebida se encontra acima da média na realidade brasileira. Evidencia-se, assim, que o agravante pode suportar o ônus do pagamento das despesas processuais, sendo certo que o benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido a quem efetivamente não possui condições de arcar com as custas e as despesas do processo. Diante da estrita observância aos preceitos legais, não há como se acolher a tese de ofensa ao livre acesso ao Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se o agravante para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2021 11:36:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator